Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-23.2019.8.11.0099
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-23.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HERMES ORBEN - CPF: 554.929.249-15 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO REJEITADA
– MÉRITO –
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

“Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes [...]”
(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000421-23.2019.8.11.0099

APELANTES:
MASTERCARD BRASIL LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: HERMES ORBEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
MASTERCARD BRASIL LTDA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza, em substituição, da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT,
Dra. Raiane Santos Arteman
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral nº. 1000421-23.2019.8.11.0099, ajuizada por
HERMES ORBEN
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
“
DECLARAR
a inexistência da dívida aqui questionada, referente ao contrato às faturas de ID. 22013577 - Pág. 1 e seguinte;
CONDENAR
a parte Requerida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente;
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizado a partir deste decisum (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54). Custas e honorários, os quais fixo em 10%, pelas Requeridas”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, em Id. 248441193, os quais foram rejeitados em Id. 248441197.

A primeira apelante,
MASTERCARD BRASIL LTDA
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda nos seguintes termos:
“Destaca-se que a Mastercard não pode praticar atos de índole bancária como a emissão de cartões. Tais atos são de competência exclusiva/privativa das instituições devidamente autorizadas pelo BACEN a atuar no mercado como emissoras e administradoras de cartões, e a Requerida não pratica conduta alguma que possa assemelhá-la a essas instituições (se o fizesse estaria a agir contra a lei). Nesse sentido, a Mastercard por não ter ingerência sobre a administração dos cartões de crédito não possui meios de cumprir com as determinações contidas na decisão – a obrigação que se busca (inexistência da dívida) configura obrigação impossível de ser cumprida pela Ré e, por isso, não pode ser exigida (entendimento pacífico do STJ). Sendo assim, a responsabilidade, é exclusiva do Banco Emissor do cartão de crédito, no presente caso, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, portanto, qual deve realizar o desbloqueio de todas as funcionalidades do cartão da parte autora”
(sic).

Pondera que
“ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela Recorrente, entendeu aquele juízo que deveria ser aplicada a responsabilidade solidária no presente caso, considerando que a Recorrente faria parte da cadeia produtiva referente ao serviço prestado aos Recorridos. Ao entender a questão desse modo, o d. juízo de 1.º grau não considerou os detalhados argumentos da Recorrente, no sentido da evidente ausência de solidariedade entre as partes no caso concreto, conforme, inclusive, entendimento de diversos Tribunais do país. Nesse sentido, a Recorrente passa aqui a reiterar os motivos pelos quais deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva”
(sic).

Diz que
“A bandeira, portanto, não é uma instituição financeira, sendo tão somente uma das partes integrantes do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo de pagamento. Em suma, ela propicia a possibilidade de realização de transações com cartões de crédito ao instituir o arranjo de pagamento, fornecer sua tecnologia e licenciar o uso de sua logomarca”
(sic).

Mensura que
“a impossibilidade de responsabilizar a Bandeira por danos relativos à administração do cartão ou pelas transações comerciais realizadas”
(sic).

Expõe que
“Além da ausência de reponsabilidade da bandeira de cartão em razão da natureza de suas atividades, é certo que uma análise sistemática do art. 14 do CDC leva também à conclusão sobre impossibilidade de sua responsabilização por fatos que digam respeito aos emissores e/ou credenciadores. O artigo de lei supracitado, que trata sobre a responsabilidade do fornecedor nos casos de fato do produto ou serviço, tem fundamentado a aplicação da chamada “Cadeia de Fornecedores”. Tal entendimento consolidou-se a partir de princípios do direito consumidor, tais quais a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor”
(sic).

Explana que
“É de conhecimento público e notório a capacidade financeira das instituições bancárias. Assim, caso reste comprovada a prática de ato ilícito pelo emissor e, a existência de dano, certo é que o fornecedor imediatamente responsável (= banco emissor) possui condições suficientes para pagar a indenização e, é o único responsável por cumprir eventual obrigação de fazer. Verifica-se, portanto, que nenhuma das razões que levaram ao entendimento sobre a responsabilização da cadeia de fornecedores se aplica no presente caso, uma vez que não há dúvida sobre o responsável direto pelo suposto ato ilícito, bem como está garantido o 13 cumprimento de eventual obrigação de fazer ou pagar por parte desse responsável direto, qual seja, o Banco Réu”
(sic).

No mérito, afirma que “
a Recorrente sequer tem ingerência sobre a administração dos cartões de crédito. Por esse motivo, toda e qualquer conduta relacionada à administração de cartões de crédito, como a emissão de faturas, ou bloqueio, suspensão ou cancelamento, por exemplo, só poderá ser realizada pelas instituições responsáveis pela emissão e administração dos cartões. Logo, ainda que se queira dar a ela tratamento jurídico de responsável solidária segundo o estatuto consumerista, a causa não prospera”
(sic).

Destaca
“que por mais que se considere a responsabilidade objetiva da Recorrente, ainda assim seria inadmissível condena-la em razão de conduta culposa do próprio Recorrido e da instituição bancária. Isso porque a eventual culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição, ao executar atribuições que lhes são privativas, caracteriza a excludente de responsabilidade de que trata o art. 14, § 3º, do CDC (culpa exclusiva de terceiro), outra relevante razão de direito a reformar a decisão de 1º grau e impedir a condenação da Recorrente nestes autos”
(sic).

Aduz que “
A parte Autora postulou pela repetição do indébito de forma dobrada; a referida pretensão, diante do que já se expôs, não merece ser acolhida, visto que a atuação da Mastercard é apenas de bandeira do cartão, afastando qualquer ilicitude, razão pela qual não há que se falar em estorno de cobranças, muito menos em dobro. Não houve má-fé por parte do Reclamante, requisito necessário para a devolução em dobro. Com efeito, o parágrafo único, do art. 42, do CDC, ao estabelecer os requisitos para a aplicação da penalidade de cobrança em dobro, traz expressa ressalva às situações em que se verifique o ‘engano justificável’, quando a multa não deverá incidir
” (sic).

Salienta que
“O que se verifica, portanto, é que, ainda que tenha havido o alinhamento do entendimento da 1.ª e 2.ª Seções do STJ, a regra não é a da devolução em dobro, o que somente poderá ocorrer quando configurada conduta contrária à boa-fé o que não houve neste caso, pois embora tenha sido efetivadas as cobranças referentes ao meses de abril, maio e junho, nada se tem a restituir por esta Recorrente, por ser a responsabilidade exclusiva do emissor/administrador de cartões de crédito, a qual já devidamente exposta nos termos acima. Logo, não merece subsistir o entendimento de que a repetição do indébito em dobro é consequência lógica do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da má-fé, pois essa necessita ser comprovada para que a penalidade incida. Portanto, resta claro que o pedido de devolução em dobro das cobranças supostamente estornadas, não pode prosperar”
(sic).

Ressalta que “
Outro ponto da r. decisão que merece reforma é a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no quantum fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal condenação não merece de forma alguma prosperar, uma vez que a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, bem como não há qualquer nexo causal entre sua atividade e os danos alegados pelo Recorrido. Ademais, ainda que se entenda pela aplicação da responsabilidade solidária no caso, não restou configurado qualquer abalo emocional passível de indenização no presente caso – a situação dos autos corresponde a mero aborrecimento e não gera o direito à indenização, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. Para caracterização da responsabilidade civil, é necessária a presença de três requisitos básicos previstos nos arts. 927 e 186 do Código Civil, quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano. Já demonstrado a completa falta de ingerência da Ré Mastercard sobre as atividades típicas do emissor do cartão, motivo pelo qual resta evidente a inexistência de ato ilícito no presente caso, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre as atividades da Recorrente e o dano alegado pelo Recorrido
” (sic).

Defende que
“havendo este MM. Juízo por bem manter a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, o que se aventa apenas pelo princípio da eventualidade, a Recorrente requer sejam levados em consideração, no arbitramento do respectivo quantum, os preceitos da razoabilidade, proporcionalidade, a condição econômica do lesado e a gravidade da conduta do ofensor, devendo, no caso, ser minorado o quantum fixado pela sentença de 1º grau”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
a.1)
extinguir o feito sem resolução do mérito com relação à Recorrente, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva; ou
a.2)
sucessivamente, julgar improcedente a pretensão em relação à esta Recorrente”
(sic).

A segunda apelante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, em suas razões recursais, sustenta que “
No caso em apreço, a parte apelada alegou que teve seu cartão furtado e, que posteriormente, foram realizadas diversas compras com seu cartão de crédito e, após comunicação dos fatos a apelante, supostamente, esta afirmou que não poderia realizar o cancelamento das transações, visto que a corré Mastercard já teria efetuado as cobranças. O juiz de primeiro grau determinou a recomposição material, em dobro, contudo, a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido, sendo que a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da falta de impugnação específica, é relativa”
(sic).

Afirma que
“Para que se possa exigir os valores, acrescidas de seu dobro, torna-se imprescindível que se comprove o elemento subjetivo – dolo, culpa ou má-fé – na conduta da apelante, o que não se denota nem timidamente dos autos. Esse, aliás, é o entendimento sedimentado por não menos que 378 julgados emanados pelo e. Superior Tribunal de Justiça que, ao decidir pelos Recursos Repetitivos de n.º 1111270/PR e n.º 1388972/SC, consolidaram a interpretação subjetiva do art. 42 do CDC, no sentido de que, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade””
(sic).

Aduz que “
não há fundamento a justificar a condenação em restituição de valores na forma dobrada. Diante do exposto, a decisão proferida deve ser alterada
” (sic).

Entende que
“O juiz de primeiro grau condenou a apelante a pagar R$ 3.000,00 de danos morais. Ocorre que os pressupostos caracterizadores do dano moral estão completamente ausentes, ou seja, não restou caracterizada a referida modalidade de dano, sendo assim não há o que ser reparado. Mesmo com muito esforço, não se vislumbra no presente caso qualquer dano moral ou abalo psíquico à parte apelada capaz de atingir a sua honra e ensejar uma indenização por danos morais. Por outro lado, também não há nos autos qualquer comprovação de que a apelada tenha sido submetida à situação vexatória, capaz de ensejar a aludida reparação por danos morais”
(sic).

Mensura que
“Resta evidente que o caso em comento não passa de mero dissabor capaz de atingir qualquer ser humano que vive em sociedade. Manter a sentença, desprestigiaria o instituto do dano moral, porquanto não ocorreu nenhuma ofensa aos direitos da personalidade à parte apelada, que vivenciou um mero aborrecimento, o que é normal 6 em uma relação de consumo, onde todos os indivíduos ficam à mercê de acontecimentos corriqueiros como este em questão”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
CONHECER e PROVER o presente recurso de apelação a fim julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, afastar a restituição em dobro e os danos morais ou reduzir o quantum indenizatório arbitrado na sentença objurgada, trazendo-o para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento da obrigação”
(sic).

Contrarrazões do apelado, em Id. 248441209, manifestando pelo desprovimento dos recursos de apelação e consequente manutenção da sentença.

A apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 249208673.

A apelante
MASTERCARD BRASIL LTDA
, comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 249208677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HERMES ORBEN
ajuizou ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral em face da
MASTERCARD BRASIL LTDA
e da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, alegando, em síntese, que é correntista da segunda requerida e possui conta corrente nº. 22860-2 na agência 0821 do SICREDI, bem como um cartão de crédito da bandeira "MasterCard", nº. 5225.9002.1757.8110, fornecido pela instituição.

Relata que como não domina o uso de caixas eletrônicos, em 08/03/2019 pediu para seu genro realizar um saque em seu nome no município de Cotriguaçu/MT.

Afirma que após o saque, seu genro foi vítima de furto, tendo a carteira dele sido subtraída do interior do veículo, onde encontrava-se o cartão de crédito do mesmo.

Aduz que registrou o Boletim de Ocorrência nº. 2019.72802 e, em seguida, dirigiu-se à agência SICREDI de Cotriguaçu/MT para solicitar o cancelamento do cartão, contudo, foi informado pelo atendente que o boletim deveria estar em nome do titular da conta e que seria necessário apresentar o número da conta corrente para o bloqueio do cartão.

Diz que no dia 11/03/2019, seu genro, munido de uma procuração e do referido boletim, compareceu à agência para solicitar o cancelamento do cartão e a emissão de uma segunda via.

Salienta que, ao que parece, tal cancelamento não foi efetivado, pois, em 25/04/2019, recebeu ligação do gerente da instituição informando que compras no valor de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) haviam sido realizadas em seu cartão de crédito, sendo descontados R$4.490,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) de seu limite de cheque especial.

Relata que mesmo negando a realização ou autorização das transações, o gerente informou que não seria possível o estorno, pois os débitos haviam sido processados pela administradora MasterCard.

Por fim, asseverou que a MasterCard estaria exigindo o pagamento de valores não autorizados e ameaçando a inclusão do CPF do autor em cadastros de inadimplentes.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
“
DECLARAR
a inexistência da dívida aqui questionada, referente ao contrato às faturas de ID. 22013577 - Pág. 1 e seguinte;
CONDENAR
a parte Requerida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente;
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizado a partir deste decisum (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54). Custas e honorários, os quais fixo em 10%, pelas Requeridas”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
II.a. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

[...]

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Contudo, deve responder perante o consumidor toda a cadeia de fornecedores, isso porque o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços [...]

[...]

Assim, AFASTO a preliminar de ilegitimidade aventada pelas Requeridas.

II.b DO MÉRITO

II.b.1. Da Responsabilidade das Requeridas:

Verifico que, conforme boletim de ocorrência, a parte autora, inicialmente, foi negligente com o seu cartão, pois: ‘...deixei o carro em frete a residência com os vidros abertos e chave no contato e lembro-me que deixei a carteira em cima do painel, no porta objetos do veiculo...’.

Contudo, tão logo notou o furto, além de lavrar boletim de ocorrência, foi até a agência bancária e solicitou o cancelamento, noticiando os fatos.

Ocorre que, as Requeridas não procederam para que o cancelamento fosse de fato efetivado, o que causou prejuízos ao consumidor: ‘...no dia 25/04/2019 o autor recebeu uma ligação do gerente do banco informando que fora realizado compras no valor de R$4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), onde descontou do limite da conta (cheque especial) o valor de R$ 4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais), sendo que o autor negou ser o responsável pelas compra e NÃO AUTORIZOU a agencia SICREDI a estar efetuando as cobranças. Onde fora procurado o gerente e o mesmo informou que não poderia estar sendo estornado tendo em vista que a MASTERCARD efetuou as cobranças. Sendo assim o gerente suspendeu a cobrança de R$ 500,00 (quinhentos reais) com vencimento em 25/05/2019, para que não descontasse em sua conta, onde o gerente orientou o autor a estar procurando um advogado...’

Verifico que a parte Requerida não tomou qualquer providência para resguardar os direitos da Autora, bem como não realizou o cancelamento do cartão de crédito, o que se prova pela inicial e documentos anexos.

Nesse prisma, emerge patente e clara a obrigação de indenizar que recai sobre a parte Requerida, ainda mais pelo fato desta instituição RESPONDER OBJETIVAMENTE por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias.

O débito deve ser declarado inexistente, tendo em vista que as compras não foram realizadas pela parte Autora.

O serviço prestado pelas partes requeridas se mostrou defeituoso. Terceiros portadores do cartão magnético, simplesmente obtiveram êxito em realizar transações, quando o réu já tinha as informado, e solicitado o cancelamento.

Além disso, trata-se de fortuito interno, pois, referida situação está relacionada à organização da empresa e ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor/Requerida.

Assim, não é concebível o argumento de ‘culpa exclusiva da vítima ou ainda fato de terceiro’.

[...]

A ausência de cancelamento demonstrou a falta de compromisso com a segurança daqueles que utilizam tais serviços.

[...]

Acrescente-se que a responsabilidade das Requeridas está inserida na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

II.b.2 Da Restituição de Valor

[...]

Em relação ao direito consumerista, não se exige a prova da má-fé, mas apenas a prova de que houve um erro injustificável na cobrança. A justificativa remete à existência de algum erro razoável na cobrança, ou seja, de que a cobrança não decorreu de um equívoco grosseiro.

Trata-se de elemento mais favorável ao consumidor, visto a natureza protetiva do mencionado código.

Portanto, se houve erro justificável na cobrança, não há pagamento em dobro; e se não há erro justificável, há o dever de pagar em dobro o valor devido.

No caso dos autos,
o Autor já teria ido até a instituição financeira solicitar cancelamento, e a parte Requerida não realizou o procedimento necessário, sendo o requerente cobrado por compras efetuadas após a notícia do furto.

[...]

De rigor, portanto, a declaração e inexistência do débito e repetição em dobro do valor indevidamente cobrado do Autor.

II.b.3 Do Dano Moral

Conforme amplamente especificado acima, a má prestação de serviço, gera o dever de indenizar.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, consagrou que ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’.

Por seu turno, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que: ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

O serviço prestado pelas partes requeridas se mostrou defeituoso. Terceiros portadores do cartão magnético, simplesmente obtiveram êxito em realizar transações, quando o réu já tinha as informado, e solicitado o cancelamento.

Além disso, trata-se de fortuito interno, pois, referida situação está relacionada à organização da empresa e ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor/Requerida.

No que se refere ao quantum debeatur, o art. 944 do Código Civil pondera que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, devendo ser fixado de forma razoável, levando-se em consideração o método bifásico proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, cotejam-se os valores praticados em decisões sobre casos análogos (primeira fase – isonomia formal), com as peculiaridades do caso concreto (segunda fase – isonomia material).

Nessa trilha, tenho que o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação, e resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

DECLARAR
a inexistência da dívida aqui questionada, referente ao contrato às faturas de ID. 22013577 - Pág. 1 e seguinte;

CONDENAR
a parte Requerida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente;

CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de
R$ 3.000 (três mil reais)
a título de dano moral, devidamente atualizado a partir deste decisum (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54).

Custas e honorários, os quais fixo em 10%, pelas Requeridas.”
(Id. 248441187) (Negritos no original)

Pois bem. Preliminarmente, a primeira apelante,
MASTERCARD BRASIL LTDA
, suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não deve ser responsabilizada por danos relativos à administração do cartão ou transações realizadas.

Ocorre que é assente no Superior Tribunal de Justiça que a cadeia de fornecedores de serviço de crédito, as “bandeiras” de cartão, são responsáveis solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3
. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Neste viés também é o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO REJEITADA
- GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto Precedentes
(...) (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas por consumidor hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(N.U 1020453-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024) (Negritei)

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito de forma conjunta.

Entendo necessário aqui constar as datas contidas na exordial e comprovadas durante a instrução:

07/03/2019
– Data do furto;

08/03/2019
– Data da comunicação à autoridade policial por meio de Boletim de Ocorrência e, nesse mesmo dia, o genro do apelado comparece à agência bancária da segunda apelante, onde
“o atendente informou que para que fosse realizado o cancelamento do cartão o boletim deveria ser em nome do titular da conta e ainda que deveria apresentar número da conta para estarem bloqueando o cartão”
(sic).

11/03/2019
(primeiro dia útil à data anterior) – Data em que o genro do apelado, munido de procuração, compareceu à agência bancária da segunda apelante e de lá saiu com a certeza que havia bloqueado o cartão, sendo, inclusive, gerado um número de protocolo, conforme Id. 24843919.

25/04/2019
– Data em que o apelado recebe ligação do gerente da agência da segunda apelante informando que foi realizado compras no valor de R$4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), onde descontou do limite da conta (cheque especial) o valor de R$4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa reais).

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.”

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso, verifica-se que o autor apelado demonstrou ter sido vítima de furto do seu cartão de crédito, bem como comunicou o fato às autoridades policiais e à instituição financeira (Id. 248439190).

Assim, incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude.

Ademais, depreende-se das faturas juntadas que a movimentação impugnada destoa do perfil do autor apelado. Não há histórico de operações com valores próximos ao impugnado pela parte.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi duplamente negligente, pois, deveria ter procedido ao cancelamento do cartão de crédito, solicitado pelo autor apelado antes da fraude, e da mesma forma, já que não o fez, deveria ao menos ter contatado o correntista para confirmar a movimentação suspeita.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação estranha em valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.”
(N.U 1018369-67.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.”
(N.U 0019405-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (Negritei)

Desse modo, há a responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão de não terem agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

Assim, cabível a restituição dos valores pagos pelo autor apelado, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No que tange à restituição em dobro, determinada pela Magistrada de piso, entendo que esta não prevalece.

Entendo que a restituição deve se dar na forma simples, já que a repetição do indébito em dobro, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer apenas quando verificada o dolo da instituição financeira, porém,
in casu
, apesar da falha na prestação de serviço não restou demonstrado a sua má-fé.

Inclusive, ressai do julgado acima colacionado: “
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese”
(N.U 1018369-67.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

Com efeito, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, entendo proporcional e razoável o
quantum
fixado em R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, reformando a sentença primeva apenas no que tange o modo de restituição dos valores pagos pelo autor apelado, determinando que este se dê na forma simples.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024